Tribunal: STF
Processo: HC 224631
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INDULTO NATALINO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 3.2.2023 por Carlos Alberto Fortini, em benefício próprio, no qual aponta como coatores o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP e o Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP (Ação Penal n. 0002479-72.2014.8.26.0099), em 6.11.2017, às penas de um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). O juízo sentenciante garantiu ao paciente/impetrante o direito de recorrer em liberdade.



    3. Em 23.5.2019, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.160.511/SP. Em 4.8.2022, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.9.2022, não conheceu do agravo regimental. Na mesma data, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu de segundo agravo interposto pela defesa do paciente fora do prazo legal.



    A defesa opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática pela qual não conhecido o segundo agravo. Em 7.11.2022, o Relator rejeitou os embargos.



    5. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado 16.11.2022. 



    6. Em confusa petição, o paciente impetra, em benefício próprio, o presente habeas corpus. Aponta erro material do Superior Tribunal de Justiça na certificação do trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial n. 2.160.511/SP.



    Alega ter interposto recurso extraordinário e que, “entre a data da publicação em 9/11/2022 com a data da apresentação do Recurso em 18/11/2022, esta dentro do prazo, menos de 10 (dez) dias. Por esse motivos Vossa Excelência, os autos não se encontra findo, ainda esta pendente de julgamento de Recurso, que alias já esta conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) Og Fernandes (Vice-Presidente)” (transcrição conforme o original, fl. 13, e-doc. 1). 



    Suscita divergência jurisprudencial entre as duas Turmas deste Supremo Tribunal no ponto relativo ao momento a ser considerado para aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, aos crimes cometidos antes de sua vigência.



    Assevera ter ocorrido, na espécie, a prescrição da pretensão punitiva.



    Argumenta que, considerados “a data da publicação da sentença em 6/11/2017 e o transito em julgado para acusação em 7/2/2018 venceu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos de acordo com o artigo 109, inciso V do CP, em 6/11/2021” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Ressalta que o Tribunal estadual teria negado provimento ao apelo defensivo em 23.5.2019, pelo que o primeiro marco interruptivo seria o recebimento da denúncia e o segundo, a data da publicação da sentença condenatória.



    Defende que o “o novo entendimento isolado da 1ª Turma do STF [de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição], ainda não consolidado por que não tem força como lei e uma simples interpretação isolada deu-se me 27/4/2020, esse entendimento só tem eficácia jurisprudencial dessa data, digo, 27/4/2020 para frente, não tem força ou poder de retroagir, nem uma lei tem força ou poder para retroagir para prejudicar o réu, mas só para beneficiar” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Enfatiza ter direito ao indulto natalino, com base nos “Decretos n. 10.189, de 23 de dezembro de 2019, n. 10.590, de 24 de dezembro de 2020, n. 10.913, de 24 de dezembro de 2021, e o Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (...), uma vez que preenche todos os requisitos” (fl. 19, e-doc.1). 



    Assinala que, em 19.12.2022, “apresentou a petição do pedido de contramandado, pelo erro material e abuso de autoridade, uma vez que os autos não encontra-se findo em transito em julgado e ainda esta pendente de julgamento de recurso. O descaso, a desigualdade e a omissão, na intenção de causar danos ou mesmo até discriminação social, esta caracterizada nos seguimentos procedimentos: a petição do contramandado foi juntada só no dia 20/12/2022 e até a presente data não foi colocado para conclusão ou teve a decisão em caráter de urgente. Não teve os mesmos termos de procedimento e tramite para prejudicar o paciente” (transcrição conforme o original, fl. 23, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer analise, as conclusões, acolhimentos e deferimentos aos seguintes tópicos: (…)



    OS TÓPICOS: 



    I - O cancelamento do Transito em Julgado antes do termino do prazo Recursal pelo STJ; 



    II - Sobre o reconhecimento declaratório da Prescrição da Pretensão Punitiva; 



    III - A concessão dos benefícios dos Decretos Natalinos em seus efeitos; 



    d) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente Carlos Alberto Fortini, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente in limine, o competente contramandado de prisão, a fim de que seja o paciente voltar ao estado antes, aguardando o processo em liberdade como estava desde o início” (transcrição conforme o original, fls. 26-27, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 16.11.2022, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal em 3.2.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



     O impetrante/paciente juntou aos autos apenas a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP na Ação Penal n. 0002479-72.2014.8.26.0099 e o extrato do andamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.160.511/SP, interposto pela defesa do paciente/impetrante.



    Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se o impetrante/paciente dessa decisão, sendo a ele dada ciência de ser titular do direito constitucional de ter advogado público, se não puder pagar profissional de sua livre escolha sem comprometer a sua subsistência e a de seus dependentes.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e da inicial desta ação à Defensoria Pública de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora